Tribunal: TJDFT
Processo: 0080243-94.2012.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. TELAS SITAF. DOCUMENTO UNILATERAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execuções Fiscais do DF que extinguiu a presente execução fiscal, em razão da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a juntada de espelhos de tela do sistema SITAF é suficiente para comprovar o parcelamento do débito tributário pelo contribuinte e, por conseguinte, interromper o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 174, IV, do CTN.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O parcelamento do débito tributário depende de requerimento ou anuência do contribuinte, para que se configure causa interruptiva da prescrição, nos termos da jurisprudência do STJ (Temas Repetitivos 365 e 980).
4. Os espelhos de tela do sistema SITAF não constituem prova suficiente do parcelamento, por serem documentos unilaterais e sem comprovação de manifestação de vontade do contribuinte.
5. O Distrito Federal não se desincumbiu do ônus probatório relativo ao parcelamento do crédito tributário, mesmo após instado a fazê-lo, o que impõe a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de Julgamento: “1. A apresentação de espelhos do sistema SITAF, por si só, não comprova o requerimento ou anuência do contribuinte quanto ao parcelamento do débito tributário.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 151, VI, e 174, IV; Lei no 6.830/1980, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.133.027/SP (Tema 395), Rel. Min. Luiz Fux, 1a Seção, j. 24.02.2010; STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 980), Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 12.03.2013; TJDFT, Acórdão 1707650, 0707801-51.2023.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 24.05.2023, DJE 13.06.2023.